Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUINQUENAL. RESOLUÇÃO CONTRAN 182/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de anulação de ato administrativo de cassação do direito de dirigir do autor por ter se consumado a prescrição quinquenal e intercorrente.

2. Em sede de recurso, sustenta o autor que o prazo a ser considerado de início do curso do prazo prescricional deve ser a data do cometimento da infração, quer seja, 24.05.2010, dia em que foi lavrado o Auto de Infração, nos termos do caput do art. 22 da Resolução CONTRAN n. 182/2005. Requer que seja adotado o termo de ciência e compromisso firmado pelo recorrente em 28.05.2020, como a notificação da abertura do Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir, como ato interruptivo do prazo prescricional, ou, alternativamente, que seja considerado como marco interruptivo 12.05.2011, a data da notificação feita pela Carta/Ofício n. 6731-NUARE. Requer, ainda, que seja reconhecido que somente há um único prazo interruptivo, a partir do qual o prazo de cinco anos passa a fluir sem novas possibilidades de reinício. Requer, ao final, que para apuração do prazo de prescrição seja considerado como prazo final para o fim do processo administrativo n. 055.024154/2010 o dia 05.02.2018, data do trânsito em julgado da decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir; e, que, considerando o transcurso de mais de 5 anos entre a data da notificação da autuação (24.05.2010) e a conclusão do processo administrativo (05.02.2018), restou configurada a prescrição da pretensão punitiva e a consequente nulidade do ato administrativo.

3. Recurso próprio, tempestivo e preparado. Contrarrazões apresentadas.

4. A sentença considerou a data de notificação do Processo administrativo como sendo o início do prazo prescricional, quer seja a data de 12.05.2011, bem como a data de 15.02.2013 a de interrupção da prescrição punitiva pela decisão condenatória recorrível, ID. 151723324, tendo como prazo de conclusão do processo administrativo, levando-se em conta o prazo de 5 (cinco) anos, a data de 15.02.2018. Restou decidido que a pretensão punitiva estatal não foi consumada, pois o referido processo administrativo finalizou no dia 24.07.2017 (ID 151723329) com o Despacho da Gerência de Registro e Controle de Penalidade - GERPEN, ou seja, em prazo inferior ao quinquênio previsto.

5. O art. 22 da Resolução n.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Resolução 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento. No caso em questão, a notificação se deu em 12.05.2011, conforme reconhecido na sentença e ponto incontroverso entre as partes. Ao presente caso, conclui-se que precluiu a pretensão punitiva cinco anos a partir da data de 12.05.2011, ou seja, em 12.05.2016, em observância tanto ao contido no inciso I do art. 2o da Lei no 9873/99, quanto no art. 22 da Resolução CONTRAN no 182/2005, normas que dialogam entre si. O mesmo foi observado no seguinte julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART.165/CTB). SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA INFRATOR PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ERRO NO ENDEREÇAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART.5o, LV, CF). NULIDADE. PREJUÍZO AO PARTICULAR. CONTAMINAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI 9.873/99. RESOLUÇÃO 182/95/CONTRAN. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 6. A teor dos artigos 1o e 2o da Lei 9.873/99, reproduzidos no artigo 22 Resolução CONTRAN 182/2005, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, e sofre interrupção com a notificação prevista no artigo 10 da Resolução. 7. Sendo nula a notificação do motorista infrator para apresentação de defesa prévia, o prazo prescricional não sofre interrupção, fluindo, nesse caso, da data da prática da infração de trânsito. 8. À luz das irregularidades no processo administrativo e do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva em decorrência de infração de trânsito, revela-se presente a probabilidade do direito invocado hábil a fundamentar o deferimento de tutela de urgência, requerida para obstar a execução da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses e de obrigatória participação em curso de reciclagem, da qual decorre o perigo de dano de difícil ou incerta reparação. 9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. 10. Sem custas e sem honorários (art. 55, L 9.099/95).” (Acórdão 995879, 07003351620168079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

6. Verifica-se que, a conclusão do processo administrativo na data de 24.07.2017 (ID. 1517233290) se deu após a preclusão da pretensão punitiva. Dessa forma, não se cogitou sequer iniciar o prazo para pretensão executória das penalidades prevista no art. 23 da Resolução no 182/2005, pois a conclusão do processo administrativo se deu quando a pretensão punitiva já se encontrava prescrita.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na data de 12.05.2016 e, por consequência, a anulação de ato administrativo de cassação do direito de dirigir do autor por ter se consumado a prescrição quinquenal.

8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.